Tribunal: TJDFT
Processo: 0731508-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0731508-16.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS APELADO: SANTA FE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante, SAGA – SOCIEDADE ANÔNIMA GOIÁS DE AUTOMÓVEIS, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as preliminares de preclusão e de inovação recursal, suscitadas nas contrarrazões apresentadas por SANTA FÉ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. no ID 39295830, p. 4. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 24 de novembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora